Tribunal: STF
Processo: HC 211681
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Percival Stefani Brachini de Oliveira e outro, em favor de Debrail Penariol, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 664.801/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado, como incurso no art. 12, c.c. o art. 18, inciso III, da Lei n. 6.368/1976 e no art. 299 do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 381 (trezentos e oitenta e um) dias multa. 



    A Defesa interpôs apelação, à qual a Corte de origem negou provimento em acórdão proferido no dia 24/03/2004 (fls. 63-73). 



    Ajuizada revisão criminal, o Tribunal a quo a indeferiu, em 20/09/2004 (fls. 75-80). 



    Neste writ, a Defesa alega que a majorante prevista no art. 18, inciso III, da Lei n. 6.368/1976 não foi recepcionada pela Lei n. 11.343, de 2006, "que passou a prever a associação reiterada ou não como delito autônomo, nos termos do art. 35 do referido diploma legal" (fls. 4- 5). 



    Requer, em liminar e no mérito, o reconhecimento de "abolitio criminis em relação à majorante prevista no Art. 18, III, da Lei n° 6.368/76" (fl. 6). (eDOC 6)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Apresentados embargos de divergência, a Presidência da Corte os inferiu liminarmente. Novo agravo regimental foi improvido.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Depois de indeferida a revisão criminal, em 20.9.2004, a defesa somente levantou o debate no STJ, motivo por que teve seu pedido indeferido, a fim de se evitar a supressão.



    É a mesma situação vivida nesta Corte.



    Não há fundamento que legitime a prematura atuação desta Corte no caso, vez que compete ao Juízo da Execução, a quem o paciente não requereu, pronunciar-se sobre o pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente